Tribunal: TJSP
Processo: 1000436-02.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Provas suficientes de que a autora firmou contrato de cartão de crédito com o réu, cujas despesas, inadimplidas, geraram o apontamento questionado nos autos – Inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito que consubstanciou exercício regular de direito – Dano moral não verificado – Ação improcedente –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Provas suficientes de que a autora firmou contrato de cartão de crédito com o réu, cujas despesas, inadimplidas, geraram o apontamento questionado nos autos – Inscrição do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito que consubstanciou exercício regular de direito – Dano moral não verificado – Ação improcedente – Majoração dos honorários (art. 85, §11, do CPC), observada a gratuidade concedida - Recurso improvido.